Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGULARIDADE NA CONDIÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. COLISÃO NA TRASEIRA E NA LATERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto. Na peça recursal assevera o réu que conduzia o veículo pela faixa da esquerda quando foi abalroado na traseira pelo veículo conduzido pela parte autora, pelo que requer a reformada da sentença para julgamento procedente do pedido contraposto, consistente no ressarcimento do valor que pagou pela franquia do seguro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6515244). Contrarrazões apresentadas (ID 65152146).
3. Gratuidade judiciária. Dispensado o recorrente do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se que a DIRPF (ID 6538156) demonstra a hipossuficiência. Gratuidade judiciária deferida.
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra na presente demanda. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado indeferido.
5. É certo que, a teor do art. 192 do CTB, devem os condutores guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo.
6. Assim, não é verossímil a alegação da parte requerida de que conduzia regularmente seu veículo pela faixa da esquerda da via Estrutural, pois se assim o fosse a toda evidência não seria possível ainda comportar o caminhão conduzido pela parte autora na mesma faixa de rolamento, como infere-se das alegações do réu. O croqui de ID 65152144 - Pág. 6 não observa a proporcionalidade das faixas de rolamento, pois quer fazer crer que numa mesma faixa de rolamento seria possível comportar-se mais de dois veículos, o que notoriamente não corresponde à realidade.
7. Com efeito, acaso o réu estivesse conduzindo seu veículo regularmente na faixa da esquerda da via Estrutural, seu veículo não teria colidido também na lateral esquerda, o que somente seria possível se parte do caminhão trafegasse na faixa central, o que não restou configurado. Não tendo sido comprovada a tese de que o réu trafegava regularmente pela faixa da esquerda e foi colhido pelo veículo conduzido pela parte autora, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto.
8. Por derradeiro, não merece conhecimento o pedido de reforma da sentença formulado pelo autor em contrarrazões, o qual deveria ter sido veiculado em recurso próprio e tempestivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado réu recorrente vencido nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.